Tribunal: TJPA
Processo: 0800610-69.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800610-69.2020.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: RAFAEL GOMES RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMOU SENTENÇA DE 1º GRAU – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INTERPRETAÇÃO DO
T
ema Repetitivo nº. 1132 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA QUANDO NÃO HÁ EFETIVA ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BRADESCO S/A,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
17531238
, de lavra deste signatário
, negando provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
.

Em suas razões recursais (ID nº. 17654778),
o agravante ressaltou que a correspondência foi entregue
no endereço do devedor, tendo sido certificado que o apelado não foi encontrado.

Diante disso, o agravante alegou que não ser prejudicado diante de evidente mora do devedor, e reforçou que a notificação extrajudicial foi enviada no endereço declarado pelo devedor, via Correios.

Reiterou que o endereço mencionado na presente notificação é o mesmo que consta no contrato em pauta. Defendeu restar cristalina a má-fé do agravado.

Alegou necessidade de observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Entendeu-se, também, que o Judiciário deveria oportunizar ao postulante da ação prazo para emenda.

Em sede de contrarrazões (fls. 18037385), alegou-se que a carta juntada aos autos não foi não foi nem se quer enviada ao agravado. Logo, não atende ao dispositivo legal, do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Assim, reforçou-se o argumento de nulidade da validade da notificação extrajudicial, e, por conseguinte, da constituição em mora.

Por fim, alegou-se que não houve equívoco na Sentença, e que o agravante não demostrou o preenchimento dos requisitos necessários para propositura da ação de busca e apreensão. Pugnou pela manutenção da decisão monocrática impugnada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual,

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A decisão monocrática impugnada entendeu que andou bem o Magistrado de 1º Grau, ao
reconhecer como inválida a notificação extrajudicial realizada pelo agravante.
Observe-se a ementa da decisão referida:

“
EMENTA: APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
EXTIN
ÇÃ
O DO FEITO SEM RESOLU
ÇÃ
O DO M
É
RITO NA ORIGEM
–
AUS
Ê
NCIA DE NOTIFICA
ÇÃ
O EXTRAJUDICIAL V
Á
LIDA
–
REQUISITO ESSENCIAL PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENS
Ã
O
–
ARTIGO 3
º
DO DECRETO-LEI N. 911/69

–
PRECEDENTE DO STJ
–

RECURSO CONHECIDO E N
Ã
O PROVIDO
”
.

De fato, não há razões para a reforma da decisão monocrática impugnada.

Verifica-se que, nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, tem-se em um negócio jurídico em que a parte fiduciante aliena a propriedade de um bem ao agente financiador (credor fiduciário), até que seja extinta a relação jurídica pelo adimplemento total do contrato, ou pela inexecução de qualquer das obrigações contraídas.

Com efeito, ao credor fiduciário é transferido o domínio resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia, ao passo que o alienante ou devedor se torna mero possuidor direto e depositário do bem alienado, com todos os encargos que lhe incumbem, em especial o de pagar as parcelas pactuadas no contrato de financiamento.

Sendo assim, a propriedade plena do bem somente será adquirida pelo devedor após o pagamento de todo o preço e, em caso de descumprimento do contrato, a propriedade do bem garantido é resolvida e consolidada nas mãos do credor fiduciário.

Pois bem, verificado o inadimplemento contratual, poderá o credor fiduciário obter, liminarmente, a ordem de busca e apreensão do bem dado em garantia, desde que se junte a via original do contrato e se comprove o requisito da
prévia constituição em mora do devedor
, a teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69 c/c
art. 29, §1º, da Lei nº. 10.931/04.

Conforme já asseverado em sede de decisão monocrática,
a entrega da notificação extrajudicial, requisito do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969
, deve ser enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes.

O
simples recebimento, por qualquer pessoa que seja
, já configuraria ensejo suficiente para constituição em mora,
na esteira do que restou consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº. 1132
, a saber:

“Tema Repetitivo nº. 1132 –
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Entretanto, em interpretação ao tema, o STJ firmou que a
ausência de entrega

da correspondência

não pode ensejar a incidência do tem referido.
O AR juntado aos autos retornou com a anotação “não procurado”. Logo
, não se caracterizou a constituição em mora, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE BUSCA E APREENS
Ã
O. ALIENA
ÇÃ
O FIDUCI
Á
RIA. CONSTITUI
ÇÃ
O EM MORA. NOTIFICA
ÇÃ
O N
Ã
O ENTREGUE NO ENDERE
Ç
O DO DEVEDOR. MORA N
Ã
O CONFIGURADA. APLICA
ÇÃ
O DA S
Ú
MULA 83/STJ. 1. Esta Corte Superior tem remansoso entendimento no sentido de que a entrega da notifica
çã
o no endere
ç
o contratual do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceira pessoa,
é
bastante para constitu
í
-lo em mora.
2. Assim, nos termos da jurisprud
ê
ncia desta Corte acima indicada, a notifica
çã
o apresentada n
ã
o tem validade para constitui
çã
o em mora se n
ã
o foi entregue no endere
ç
o do devedor, n
ã
o podendo ser presumida sua m
á
-f
é
por encontrar-se ausente no momento da entrega
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1929336 RS 2021/0088175-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 01/12/2021) (grifos nossos).

Logo, ante a comprovada ausência de validade da notificação extrajudicial realizada, nada resta a este signatário senão manter a decisão de ID nº.
17654778
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2024